Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO À SALÁRIO.
1. O capital obtido por meio de empréstimo de terceiros não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade, disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC.
2. Apelo não provido.